Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700333-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: MICHAEL DOUGLAS CORREIA GUIMARÃES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 42.978, em favor de MICHAEL DOUGLAS CORREIA GUIMARÃES, preso desde 11/1/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 171 do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que deferiu a liberdade provisória do paciente mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 13546643). Narra o impetrante o paciente não tem condições de arcar com tal valor, pois “faz bicos de ajudante e recebe por dia trabalhado”, é o único mantenedor de sua casa e possui três filhos menores de 13 (treze) anos. Logo, argumenta que a fiança deve ser dispensada, conforme previsto no artigo 350 do Código de Processo Penal. Alega ainda que como os requisitos da prisão preventiva não se fazem presentes, mostra-se descabida a manutenção da custódia cautelar baseada apenas na ausência do pagamento. Requer, pois, a dispensa do pagamento com a imediata expedição de alvará de soltura. A liminar foi indeferida em Plantão Judicial (ID 13547659). Em informações (ID 13657820), a MM. Juíza de Direito Substituta da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF, comunica que o Núcleo de Audiência de Custódias, em 13/1/2020, concedeu liberdade provisória, com fiança ao paciente. Em virtude do recolhimento do montante fixado, foi expedido alvará de soltura em seu favor. A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça, Isis Guimarães de Azevedo, oficia pela prejudicialidade da impetração (ID 13847246). É o relatório. Decido. Segundo informações prestadas pela MM. Juíza de Direito Substituta da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF, a fiança fixada em 13/1/2020 pelo Núcleo de Audiência de Custódia no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) foi paga pelo paciente, razão pela qual foi expedido alvará de soltura em seu favor. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020 16:27:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora